Tribunal: CARF
Processo: 10983.911977/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911977/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.297 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO. Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai
sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer
crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar
em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material,
contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. Descabe a realização de diligência ou perícia
relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em
manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência e perícia não se
afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911977/2011-52
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.297 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.911977/2011-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 08.10.2020, em face do Acórdão
prolatado pela 2a Turma da DRJ Salvador, cuja ciência se deu em 08.09.2020, relativo ao
indeferimento do pedido de restituição de crédito tributário referente ao pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código da receita 5706).
A contribuinte afirma que foi cientificada, por meio da intimação
DRF/FNS/SEORT no 1171/2014, de 11 de agosto de 2014 cujo pagamento da restituição
pleiteada havia sido deferido administrativamente no processo no 10983-911.977/2011-52 e que,
não consta no processo, qualquer despacho decisório reconhecendo o direito creditório.
Alega a recorrente, que no contexto das informações formuladas pela DRF e DRJ,
existem discrepâncias entre o que expressamente manifestou a DRF e a interpretação dada pela
DRJ, e que, segundo a DRJ, supostamente seria mera forma de instruir o processo com dados
bancários para eventual restituição.
Acrescenta ainda, que não é incumbência provar a existência da intimação, posto
ser atribuição da autoridade administrativa zelar pelos autos de processo administrativo,
competindo a ela trazer à baila o conteúdo da decisão a qual alude a intimação, sendo de sua
incumbência anexar os atos e despachos decisórios aos autos do processo administrativo não
podendo a ausência de referido documento repercutir do modo como se pretendeu em prejuízo
ao direito do contribuinte.
Com base no Princípio da Verdade Material, aduz o dever-poder de anular,
corrigir ou modificar o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou erro de
direito, se fazendo necessária a revisão.
Requer, ao final, o acolhimento e provimento do Recurso Voluntário, para que
seja reconhecida a nulidade da decisão proferida no acórdão no 15-48.566, e que seja
determinada diligências no intuito de se apurar os documentos que dão suporte à intimação
DRF/FNS/SEORT no 1171/2014, de 11 de agosto de 2014, declarando o direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.297 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.911977/2011-52

Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 08.09.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 08.10.2020, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das Preliminares
Quanto ao pedido de diligência, devemos recorrer aos artigos 18 e 28 do Decreto
n° 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Consta dos artigos 15 e 16 do PAF, que a defesa deverá ser formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as diligências que a
recorrente pretenda que sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, não elencando-
as.
Leva-se em conta ainda que as provas acostadas aos autos sejam aptas a formar a
convicção deste julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária por ser dispensável
para o deslinde do presente julgamento. Com efeito, a diligência somente se justifica quando a
prova não pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se
aplica ao caso em tela.
Ademais, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência, nos
termos dos artigos acima transcritos, não prejudicando, in totum, o seu direito de defesa.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.297 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.911977/2011-52

Sob o prisma do Princípio da Verdade Material, o Processo Administrativo Fiscal
é regido por princípios, dentre os quais esse, pelo qual os efeitos tributários devem ser
determinados conforme os fatos efetivamente ocorreram.
Em outras palavras, a Administração deve aplicar a lei segundo o que
efetivamente ocorreu no mundo real, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos
além daqueles trazidos aos autos pelos interessados. Assim, a autoridade administrativa
competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas
partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento.
Contudo, a busca da verdade material deve se compatibilizar com os demais
princípios processuais e com as determinações legais específicas. É verdade que a recorrente
não trouxe anexa à peça recursal, qualquer documento que reconhecesse o direito creditório ou
deferisse à restituição pleiteada, nem mesmo um despacho decisório.
Ademais, não compete à autoridade administrativa demonstrar o direito pleiteado,
já que a interessada é que tem o ônus de comprovar a regularidade no atendimento às exigências
legais, principalmente por se tratar de seu pleito.
Conforme demonstrado no voto, não se trata de inobservância do princípio da
verdade material, mas sim do cumprimento, pela autoridade administrativa, de norma da
legislação tributária.
Do mérito
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente não logrou juntar a documentação, nem
mesmo os lançamentos contábeis relativos aos pagamentos de juros sobre o capital próprio, de
forma a permitir a verificação do imposto devido.
Cabe destacar, que nos dispositivos do Novo Código de Processo Civil, diploma
esse aplicado de forma suplementar (supletiva) ao processo administrativo, disciplina o ônus de
provar quanto ao direito alicerçado em documentos hábeis à comprovação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Sublinhe-se, por fim, que os pedidos de restituição/ressarcimento e declarações de
compensação, no âmbito da administração tributária federal são delimitados pelo próprio sujeito
passivo, mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem ser indicados os créditos (e os
débitos, no caso de compensação) que definem cada pleito.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.297 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.911977/2011-52

Isso significa que tais pedidos/declarações são determinados pela declaração do
sujeito passivo, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da
regularidade da restituição, ressarcimento ou compensação, nos exatos termos fixados pelo
sujeito passivo. Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento de pedidos de
restituição, ressarcimento ou de declarações de compensação, importa aos tribunais
administrativos aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado, nos estritos termos da
declaração de compensação.
Assim, no caso concreto, analisando o pedido de restituição nos exatos termos
traçados pela recorrente, constata-se que o crédito indicado não foi comprovado, daí ser correta a
decisão vergastada ao assinalar que não foram juntadas provas relativas ao crédito e que os
limites do pedido foram determinados no pedido de restituição.
Em caso de erro, caberia ao sujeito passivo demonstrá-lo. Ocorre que, no caso dos
autos, eximiu-se o sujeito passivo de demonstrar o suposto erro, tendo deixado de trazer aos
autos documentos de sua escrituração contábil-fiscal com elementos hábeis e idôneos, capazes de
comprovar suas alegações.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, NEGANDO-
LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 136
DF CARF MF
Original